Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-75.2018.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001518-75.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERACI CARME DOS SANTOS - CPF: 712.147.981-87 (APELADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), VIAS CORREIA ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.000/0001-06 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA JOIA LTDA - ME - CNPJ: 12.986.921/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - CPF: 970.317.801-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - ATRASO INJUSTIFICADO PARA A ENTREGA DA OBRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - MULTA PREVISTA EM CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE INADIMPLENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe o argumento de que o atraso na entrega do imóvel decorreu de inércia do ente público por não ter realizado a emissão de documentos indispensáveis à conclusão da obra, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, que já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.

Havendo previsão no contrato de multa, deve a inadimplente parte arcar com sua obrigação em favor da parte prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIAS CORREIA ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o
0001518-75.2018.8.11.0078
,

proposta em seu desfavor por
MERACI CARME DOS SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) pelo descumprimento contratual, que totaliza o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data da quitação do contrato), conforme Súmula n.o 43 do Superior Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual; considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes pró-rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com as ressalvas dispostas no § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença mencionando que “
o atraso na entrega do imóvel não se deu por culpa da apelante
”, haja vista estar impedida de concluir as obras por inércia do ente público.

Aduz que tal infortúnio não pode restar caracterizado como risco do negócio, vez que era obrigação legal do município emitir o laudo requisitado, sendo este o motivo do atraso nas obras.

A apelada, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, defende ser a apelante culpada pelo atraso na entrega das obras, que, mesmo conhecendo a legislação municipal, não atendeu o que foi requisitado, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 0001518-75.2018.8.11.0078, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) pelo descumprimento contratual, que totaliza o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data da quitação do contrato), conforme Súmula n.o 43 do Superior Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual; considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes pró-rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com as ressalvas dispostas no § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita..

Pois bem.

Narra a autora ter firmado com as rés, em 22 de dezembro de 2015, contrato para a compra de um lote urbano na cidade de Sapezal, sendo quitado em 10 de maio de 2016.

Aduz que, por não conseguir construir sua residência no referido lote, diante da falta de medições da área (o que impossibilidade definir qual o seu lote), de energia elétrica e de água, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

A ré e apelante, em sua defesa, menciona que a sentença prolatada merece reforma parcial, “
pois, já demonstrado em peça de defesa que o atraso na entrega do imóvel não se deu por culpa da apelante
”.

Alega que “
estava impedida de concluir a pavimentação asfáltica do loteamento - condição para que a mesma municipalidade autorizasse a construção no imóvel da apelada - visto que não tinha sido apresentado laudo técnico emitido pelo Departamento de Meio Ambiente do Município, para viabilizar referida construção
”.

Atribui a culpa pelo atraso nas obras à inércia do ente público, por não ter emitido o licenciamento ambiental que estava pendente de emissão de laudo técnico pelo Município de Sapezal.

Contudo, não obstante os argumentos expostos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, tem-se que os motivos apresentados, como a demora na emissão de documento por órgãos públicos são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

Importa mencionar que a responsabilidade da executora da obra pode ser afastada pela prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior, circunstâncias que excluem o nexo causal, entretanto, a alegada demora na expedição da documentação por parte do órgão público, não caracteriza a ocorrência dessas imprevisões.

Assim, tendo em vista que a apelante nada comprovou a fim de justificar o atraso, ficando apenas no campo da argumentação, resta evidenciada sua culpa exclusiva.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA -
ATRASO INJUSTIFICADO PARA A ENTREGA DA OBRA
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - JUSTO E RAZOÁVEL - COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo. 2.
Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB e na liberação do documento “Habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, que já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato
. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva. 4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos valores comprovadamente desembolsados para pagamento de alugueres, em razão do atraso na entrega da obra. (TJMT - N.U 0037899-04.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL
- APLICABILIDADE DO CDC -
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
- PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO - FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.
A demora na liberação do “Termo de Recebimento” pela Prefeitura é inerente ao próprio empreendimento e deve ser prevista quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra, não havendo o que se falar em força maior
. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. In casu, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. (TJMT - N.U 1021704-53.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Dessa forma e diante do ordenamento legal e em face da circunstância da apelante não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada, no qual confere à parte inadimplente a obrigação de ressarcir a parte prejudicada, conforme determinado em sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021